Tribunal: TJDFT
Processo: 0007542-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBOS MAJORADOS E CORRUPÇÃO DE MENORES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO PRESCINDÍVEL. ART. 244-B, DO ECA. CRIME DE NATUREZA FORMAL. SÚMULA 500, DO STJ. DOSIMETRIAS ADEQUADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável a exclusão da causa de aumento relativa ao emprego de arma quando comprovado, pelas declarações das vítimas, que o réu utilizou uma arma de fogo para ameaçá-las e subtrair seus pertences, sendo prescindível a apreensão e perícia do artefato.

2. O crime de corrupção de menores é de natureza formal e, para a sua caracterização, exige-se apenas que o imputável atue com o menor na prática delitiva, prescindindo de prova efetiva de sua corrupção. Precedente do STJ.

3. Diante da presença de duas causas de aumento, no crime de roubo, admite-se a utilização de uma delas na primeira fase como circunstância judicial negativa.

4. Recursos conhecidos e improvidos.